Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-51.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-51.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA JULIETA DE ALMEIDA - CPF: 943.202.331-15 (APELADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000618-51.2021.8.11.0052

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

MARIA JULIETA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Rio Branco-MT,
Dra.
Luciana Sittinieri Leon
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA JULIETA DE ALMEIDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“-
a) DECLARAR
a inexistência do débito descrito na inicial;

b) CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora o valor descontado mensalmente de seu benefício em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJMT e juros de mora legais de 1% ao mês desde cada desconto indevido (súmula 54, STJ), montante a ser apurado na fase de cumprimento de sentença por simples cálculo;

c) CONDENAR
o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT desde a data desta sentença, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data dos primeiros descontos indevidos) súmula 54 STJ.

A parte autora deverá restituir os valores recebidos em conta bancária em razão do empréstimo, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJMT, desde o recebimento dos valores, sem qualquer acréscimo de juros moratórios ou remuneratórios. Fica desde já autorizado o banco réu a realizar a compensação de valores.

Diante da sucumbência integral (Súmula 326/STJ), condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tudo conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.
”
(sic).

Inconformado, o banco defende que “
está muito claro que o estabelecimento bancário informou de maneira clara, adequada e completa ao consumidor a respeito de seus direitos e obrigações, o que vai ao encontro do direito à informação regulado no estatuto consumerista (art. 6º, III, CDC) e não resvala em qualquer situação de cláusula abusiva ou enganosa ou qualquer outra forma de aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 51, CDC)
” (sic).

Aduz que “
restou demonstrado, que o autor se beneficiou do numerário contratado, uma vez que este foi transferido para a sua conta bancária
” (sic).

Assevera que “
inexistem quaisquer dúvidas de que foi a parte autora/recorrida quem assinou o contrato ora anexado, já que não há divergências quando comparadas as assinaturas presentes no instrumento contratual com aquelas constantes nos documentos anexos à petição inicial
” (sic).

Destaca que “
a contratação do empréstimo de nº 321265410 foi realizada em 06/2018 e o ajuizamento da ação se deu somente em 07/2021, ou seja, após 3 anos do recebimento do valor do empréstimo, quantia esta
que jamais foi devolvida ao Banco ou contestada administrativamente” (sic).

Assegura a “
inexistência de falha na prestação de serviço, evidente a ausência de responsabilidade civil do apelante, já que este é tão vítima quanto o autor, pois assim como autor foi ludibriado por terceiros, já que este não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar aludida responsabilidade
” (sic). Complementa que sequer há que se cogitar em dano moral sofrido pela parte apelada, uma vez que, ainda que seja mantido o entendimento de fraude, não há como negar que a mesma se beneficiou economicamente do valor do contrato e que os descontos das parcelas em seu benefício foram incapazes de gerar quaisquer danos morais.

Enfatiza que “
meras situações de constrangimento, se é que realmente ocorreram no caso em tela, não se tipificam como dano moral, pois ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do hipotético ofendido, sob pena de enriquecimento sem causa”
(sic).

Ademais, sustenta que não restou configurada má-fé da instituição recorrente, de modo que, este caso concreto, não se enquadra nas hipóteses de repetição do indébito em dobro de eventuais valores.

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, em sendo mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, prequestionando a matéria (Id
213407276).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
217920199
.

Preparo recolhido no Id
213431168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-que
MARIA JULIETA DE ALMEIDA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, onde narra que sem entender os motivos dos descontos, procurou o gerente e tomou conhecimento que havia três empréstimos consignados, com descontos mensais de R$76,90 (setenta e seis reais e noventa centavos) desde o mês de julho/2018.

Assevera que jamais solicitou tais empréstimos consignados, nem mesmo o autorizou, de modo que propôs esta demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
a)

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito em folha de pagamento do autor, referente ao contrato descrito na inicial.
b)

CONVERTER
a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pela autora com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da contratação para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;
c)

CONDENAR
o réu ao pagamento dos valores cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor, observada a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC
[2]
, contadas do ajuizamento da ação. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o autor, com 70% das custas processuais e o requerido com os demais 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou”
(sic).

Inconformado, o banco requerido apelante defende a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do suposto desconto realizado no benefício previdenciário da apelada.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelante é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos
o contrato devidamente assinado pela parte autora
intitulado como sendo uma
“Cédula de Crédito Bancário”
(Ids. 213407211, 213407212 e 213407213). Além disso, também juntou com
cópia de documentos pessoais e extrato do INSS
, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Nesse cenário, não há como a parte autora recorrida alegar desconhecimento da avença, uma vez que
a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoal e na procuração do seu patrono
(Ids. 213407201 e 213407200).

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a
realização da transferência bancária (TED), mediante juntada do respectivo comprovante
, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente apelada efetivamente recebeu o valor contratado (Id. 213407217).

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte autora/apelada, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Aliás, no julgamento do REsp nº. 1.846.649/MA (Tema 1.061), submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor, que por sua vez pode ser comprava tanto por exame grafotécnico como por
outros meios de prova
.

Com efeito, no caso concreto, o vasto acervo documental presente nos autos mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência da aventada fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial (art. 464, II, CPC).

Em conclusão, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito quanto a cobrança do crédito devidamente contratado.

Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial.”
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução demonstra que houve a contratação de empréstimo consignado pela parte autora, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024